Tribunal: TJBA
Processo: 0002117-79.2017.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0002117-79.2017.8.05.0154 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ESTADO DA BAHIA APELADO: Defensor Dativo THIAGO JANSEN OLIVEIRA SILVA Advogado(s): THIAGO JANSEN OLIVEIRA SILVA ACORDÃO APELAÇÃO CRIME. FURTO. DEFENSOR DATIVO. NOMEAÇÃO. NULIDADE. VÍCIO. INOCORRÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. ATENDIMENTO. INDISPONIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA. ESTADO. RESPONSABILIZAÇÃO. VALOR. TABELA DA OAB. MERA ORIENTAÇÃO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 984 (STJ). CASO CONCRETO. EXORBITÂNCIA. OCORRÊNCIA. AJUSTE. NECESSIDADE. 1. A teor do que prescrevem o art. 5º da Lei nº 1.060/50 e o art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94 - Estatuto da Advocacia, inexistente a possibilidade de atuação da Defensoria Pública para a prestação de serviços ao Réu juridicamente necessitado, é lícito ao Magistrado designar advogado para que assim o faça, ao qual são devidos os respectivos honorários, conforme tabela organizada pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil e sob responsabilidade de pagamento do Estado. Precedentes, inclusive desta Corte de Justiça. 2. No caso dos autos, o Julgador primevo, diante da ausência de patrono nomeado pelo acusado e da inexistência de órgão público de defesa na Comarca, nomeou o Defensor THIAGO JANSEN OLIVEIRA SILVA (OAB/BA 54.263) para o aludido múnus, em atuação judicial voltada a garantir o respeito ao princípio de razoável duração do processo (sem protraimento pela ausência de defensor), com diligência indispensável ao seu regular andamento, circunstâncias das quais exsurge necessário o pagamento dos correspondentes honorários advocatícios. 3. Nos termos do entendimento alcançado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema de Repercussão Geral de nº 984, a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil há de ser tomada apenas como parâmetro pelo magistrado sentenciante, o qual não deve se dissociar da efetiva análise da complexidade do feito, da extensão da atuação defensiva e do zelo observado em seu exercício. 4. Tratando-se de feito em que a atuação defensiva se revelou módica, notadamente porque sequer colhida prova em instrução, somente com apresentação de resposta à acusação, revela-se exacerbada a fixação dos honorários advocatícios na correspondência direta à tabela fixada pela OAB, sobretudo quando não apresentada mínima justificativa para tanto. 5. Constatada a desproporção entre o valor fixado a título de honorários e as peculiaridades da atuação defensiva no feito de origem, imperativa sua redução, para adequação aos parâmetros de proporcionalidade. 6. Apelação PARCIALMENTE PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0002117-79.2017.8.05.0154, em que figuram, como Apelante, o Estado da Bahia e, como Apelado, o Defensor dativo Bel. THIAGO JANSEN OLIVEIRA SILVA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Salvador, data do sistema. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR